Tribunal: STF
Processo: RHC 175513
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Decreto 9.246/2017 Comutação de pena. Requisitos objetivos. Não cumprimento. Reexame de fatos e provas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul em favor de Rosalino Barreto da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jorge Mussi, que não conheceu do agravo regimental no HC 498.547/MS. 
    O Juízo da execução penal concedeu ao recorrente o benefício da comutação da pena prevista no Decreto n. 9.246/2017. Em sede de agravo em execução, o benefício foi revogado pela Corte local. 
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO N. 9.246/2017. EXECUÇÃO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. REQUISITO OBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O ACÓRDÃO IMPUGNADO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a modificação de decisão por meio de agravo regimental requer a apresentação de novos fundamentos capazes de alterar o posicionamento anteriormente firmado.
    2. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes.
    3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, estando ausente a implementação dos requisitos exigidos pelo decreto presidencial, não há como ser deferido ao agravante o direito à comutação de pena pleiteada.
    4. O art. 8º do Decreto n. 9.246/2017, em seus incisos I a IV, expressamente limita o deferimento da comutação a quem teve a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, esteja cumprindo a pena em regime aberto, tenha sido beneficiado com a suspensão condicional do processo ou esteja em livramento condicional.
    5. Caso em que o paciente cumpre pena em regime semiaberto e, conforme consignado no acórdão impugnado, não preenche requisito objetivo, tornando-se inviável o deferimento do benefício previsto no Decreto Presidencial n. 9.246/2017.
    6. Agravo improvido’.
    A Defesa alega, em síntese, que o recorrente faz jus à comutação de pena. Alega que o Decreto nº 9.246/2017 não veda a concessão do benefício para os custodiados que resgatam pena no regime fechado ou semiaberto. Requer o restabelecimento da decisão de primeiro grau para fazer jus ao ‘benefício da comutação da pena prevista no artigo 7º, inciso I, alínea “a”, do Decreto 9.246/2017, por preencher todos os requisitos.’
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pelo não provimento do recurso (evento 4).
    É o relatório. 
    Decido. 
    O Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento do Tribunal local pelo não preenchimento dos requisitos para a comutação de pena à compreensão de que ‘o paciente cumpre pena em regime semiaberto e, conforme consignado no acórdão impugnado, não preenche requisito objetivo, o que torna inviável o deferimento do benefício previsto no Decreto Presidencial n. 9.246/2017. Consignou que ‘estando ausente a implementação dos requisitos exigidos pelo decreto presidencial, não há como ser deferido ao agravante o direito à comutação de pena pleiteada.’
    A solução do acórdão recorrido não se mostra flagrantemente ilegal, porquanto o Decreto 9.246/2017 não contempla, entre os beneficiários com o indulto ou comutação de penas, os custodiados que resgatam pena em regime fechado ou semiaberto, como é o caso do Recorrente.
    Art. 8º : Os requisitos para a concessão do indulto natalino e da comutação de pena de que trata este Decreto são aplicáveis à pessoa que:
    I - teve a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos;
    II - esteja cumprindo a pena em regime aberto;
    III - tenha sido beneficiada com a suspensão condicional do processo; ou
    IV - esteja em livramento condicional. (Grifo nosso).
    A solução do acórdão recorrido também não diverge de precedentes desta Suprema Corte, para os quais não cabe a concessão da comutação de penas com base em requisitos não previstos no Decreto 9.246/2017, cuja competência é privativa do Chefe do Poder Executivo Federal (RHC 172.124, Rel. Min. Roberto Barroso). Na mesma linha, ‘[s]e o apenado não estava em regime aberto ou livramento condicional à época da vigência do Decreto Presidencial em comento, inviável que a benesse ali disposta seja a ele estendida, por manifesta ausência de preenchimento de requisito objetivo’ (RHC 175.514, Rel. Min. Edson Fachin).
    Portanto, estando o Recorrente, na época da publicação do Decreto Presidencial 9.246/17, resgatando pena no regime semiaberto, resulta inaplicável o benefício da comutação de penas, à falta de cumprimento do requisito objetivo.
    Em acréscimo, para dissentir dos fundamentos das decisões anteriores e acolher a pretensão defensiva na direção de que o Recorrente cumpre os requisitos necessários para o benefício em tela, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, e 192 do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de setembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora